Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CITAÇÃO.
1. A ausência de contestação, com a consequente decretação da revelia, não acarreta, por si só, a automática procedência do pedido do autor. O efeito de presunção de veracidade dos fatos indicado no artigo 344 do CPC é relativo e não se aplica às ações de estado, como é o caso da ação de investigação de paternidade c/c alimentos, por versar sobre direitos indisponíveis (artigo 345, II, CPC).
2. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo 1o, do Código Civil.
3. Planilha unilateralmente produzida pelo alimentando, desacompanhada de elementos de prova, não permite, por si só, identificar suas necessidades mensais. Um único contracheque do alimentante indicando rendimentos líquidos da ordem de R$ 7.000,00 não induz à automática conclusão de elevado padrão de vida.
4. Nos termos do Enunciado no 277 do STJ, julgada procedente a ação de investigação de paternidade, o réu, declarado pai biológico do autor, deve ser condenado a pagar alimentos a partir da citação, e não da sentença que os fixou.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.